Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-33.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0700311-33.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ORFELINO BARBACHAN APELADO: TATYANA MORAES RAUBER LUNA, ANTONIO DE CARVALHO VIANA D E S P A C H O Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre eventual ofensa à coisa julgada estabelecida nos autos da execução de título executivo extrajudicial (processo no 0700362-78.2017.8.07.0006) e acerca de eventual ilegitimidade ativa. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 18:26:15. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador